Tribunal: TJES
Processo: 0000130-41.2017.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Citação; Provas; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-41.2017.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E AJUSTAR A FORMA DE CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores. A sentença declarou a inexistência de quatro contratos de empréstimo consignado em nome da parte autora, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, além da imposição de multa cominatória.

2.Fato relevante. A parte autora, pessoa idosa, alegou que não reconhecia os contratos celebrados, apontando irregularidades nos documentos apresentados pela instituição financeira, como assinaturas divergentes e ausência de confirmação de contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de empréstimos consignados, sem comprovação de autorização da parte autora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência dos contratos e o dever de indenizar; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e qual o marco temporal para atualização da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A análise da prova documental revelou falha na prestação do serviço, tendo em vista a divergência nas assinaturas dos contratos, a ausência de elementos que comprovem a regularidade das contratações e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por atos de seus correspondentes bancários.

5.A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC, sendo acertada a declaração de inexistência dos contratos impugnados.

6.Contudo, ausente prova da má-fé da instituição, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.A indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 foi mantida, em razão da vulnerabilidade da parte autora e da ilicitude da conduta bancária, comprometendo a segurança jurídica de pessoa idosa. Contudo, o valor deve ser atualizado desde o arbitramento, conforme jurisprudência consolidada e nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição em forma simples e fixar o termo inicial da atualização da indenização por danos morais na data do arbitramento, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É nula a contratação de empréstimos consignados realizada com fraude por correspondente bancário, sem comprovação de autorização da parte interessada. 2. Na ausência de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples. 3. A indenização por danos morais deve ser atualizada a partir da data do arbitramento.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0000130-41.2017.8.08.0019

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MARIA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E AJUSTAR A FORMA DE CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores. A sentença declarou a inexistência de quatro contratos de empréstimo consignado em nome da parte autora, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, além da imposição de multa cominatória.

2.Fato relevante. A parte autora, pessoa idosa, alegou que não reconhecia os contratos celebrados, apontando irregularidades nos documentos apresentados pela instituição financeira, como assinaturas divergentes e ausência de confirmação de contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de empréstimos consignados, sem comprovação de autorização da parte autora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência dos contratos e o dever de indenizar; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e qual o marco temporal para atualização da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A análise da prova documental revelou falha na prestação do serviço, tendo em vista a divergência nas assinaturas dos contratos, a ausência de elementos que comprovem a regularidade das contratações e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por atos de seus correspondentes bancários.

5.A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC, sendo acertada a declaração de inexistência dos contratos impugnados.

6.Contudo, ausente prova da má-fé da instituição, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.A indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 foi mantida, em razão da vulnerabilidade da parte autora e da ilicitude da conduta bancária, comprometendo a segurança jurídica de pessoa idosa. Contudo, o valor deve ser atualizado desde o arbitramento, conforme jurisprudência consolidada e nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição em forma simples e fixar o termo inicial da atualização da indenização por danos morais na data do arbitramento, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É nula a contratação de empréstimos consignados realizada com fraude por correspondente bancário, sem comprovação de autorização da parte interessada. 2. Na ausência de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples. 3. A indenização por danos morais deve ser atualizada a partir da data do arbitramento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico
proposta por
MARIA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, na qual a parte autora alega que, ao consultar seu histórico de empréstimos consignados junto ao INSS, identificou descontos indevidos referentes a quatro contratos que afirma não ter solicitado ou autorizado. Postula, assim, a declaração de nulidade dos contratos de nº 222360732, 548535870, 221560886 e 545935810, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13589537) que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, nos seguintes termos:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente aos Contratos nº 222360732, 548535870, 545935810 e 221560886, impondo-se a ré a obrigação de cancelar os respectivos contratos, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício da autora, caso ainda ocorra, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa.

B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir aos herdeiros habilitados, a quantia de R$ 22.421,66 (vinte e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) - já em dobro - , acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, permitida a compensação com a quantia de R$ 9.578,83 - nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), nos limites da condenação.

C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 13589539), alegando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial diante da suposta necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade das contratações, requerendo a improcedência dos pedidos de indenização e devolução em dobro, bem como o afastamento das astreintes. De forma subsidiária, pleiteia a minoração da indenização por danos morais, a alteração dos critérios de atualização monetária e a compensação dos valores pagos.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13589541), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (ID 13589540).

Conheço do Recurso Inominado, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo recebido apenas em seu
efeito devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial
, pois a alegação de necessidade de perícia técnica não é suficiente para afastar sua competência. A análise da documentação constante dos autos se mostra suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito,
assiste razão parcial ao recorrente
.

A análise do conjunto fático-probatório revela a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, haja vista a existência de contratos de empréstimo consignado celebrados em nome da autora, que nega ter realizado tais contratações.

Embora o banco tenha juntado cópias dos supostos contratos assinados, observa-se nítida divergência nas assinaturas, sem necessidade de perícia grafotécnica, especialmente pela ausência de testemunhas e de outros elementos que atestem a regularidade das contratações.

Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), e a sentença de piso acertadamente reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Destaco, ainda, os seguintes trechos da sentença (ID 13589537), os quais reforçam a conclusão adotada:

Com efeito, a requerida se limita a alegações de regular contratação, com a juntada dos contratos assinados, inclusive páginas com apenas o primeiro nome da requerente e assinaturas divergentes daquelas constantes na procuração e na declaração de hipossuficiência, de modo que as divergências, pelas regras da experiência comum autorizam este Juízo a firma convicção de que não se tratam de assinaturas de requerente.

(...)

Aliás, todos os contratos foram realizados por correspondentes bancários e que são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial.

Com efeito, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

A conduta ilícita do banco caracteriza o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, c/c arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos materiais
, entendo ser cabível a restituição em
forma simples
, diante da ausência de má-fé comprovada por parte da instituição financeira, considerando tratar-se de fraude perpetrada por terceiros, da qual também é, em alguma medida, vítima.

No que tange aos danos morais
, entendo que a fixação da indenização no valor de R$5.000,00 mostra-se adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter pedagógico da reparação. A conduta da instituição extrapola o mero aborrecimento e compromete a segurança jurídica e financeira de pessoa idosa, vulnerável no mercado de consumo.

Conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, somente se justifica a revisão do valor da indenização se for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica neste caso.

Por outro lado, no que diz respeito à irresignação do recorrente quanto à atualização do valor devido a título de compensação por danos morais, tenho que lhe dar razão.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação a título de danos morais imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), respeitando, ainda, a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024.

Quanto ao pedido de compensação de valores, não há interesse recursal, tendo em vista que a sentença já autorizou expressamente tal compensação.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de exclusão das astreintes. A multa diária fixada visa compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial e encontra amparo no art. 537, §1º, do CPC, podendo ser revista apenas se excessiva ou ineficaz, o que não se constata nos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples e que a indenização por danos morais seja atualizada com base na data do arbitramento (sentença), observando a atualização prevista na Lei nº 14.905/2024, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Sem custas e honorários, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
narra que não contratou qualquer obrigação perante a Ré, mas que foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento, contratos de empréstimos consignados.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte autora sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença no
tocante a restituição em dobro
, mantenho, no mais, os termos do voto da Relatora, especialmente quanto ao ajuste da forma de correção dos danos morais.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o resultado parcial do recurso.

É como, respeitosamente, voto.